Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS ESGOTADAS. DIREITO FUNDAMENTAL. REAVALIAÇÃO DO TRATAMENTO APÓS 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado (CF/88, art. 196), devendo ser assegurado o acesso integral às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, especialmente em casos que envolvam tratamentos médicos essenciais e inadiáveis.
2. A concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo no 106, quais sejam: (i) apresentação de laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
3. No caso, demonstrada a necessidade da medicação canabidiol 50mg/ml, diante do insucesso das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e da prescrição médica detalhada que justifica o tratamento, é devida a sua concessão.
4. O parecer técnico desfavorável (NATJUS) não vincula a decisão judicial, quando confrontado com provas robustas e circunstâncias que evidenciem a eficácia e a necessidade do medicamento no caso concreto, em especial em situações que envolvam enfermidades graves e risco à vida ou ao desenvolvimento do paciente.
5. Para garantir a adequação do tratamento, recomenda-se a reavaliação clínica do paciente após o período de 1 (um) ano, com vista à análise da evolução e possíveis ajustes no tratamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento canabidiol 50mg/ml, nos termos da prescrição médica, pelo prazo de 1 (um) ano, com reavaliação clínica ao término do período.